Tribunal: TJSP
Processo: 2195299-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ção – Precedente do STJ - Error in procedendo – Decisão anulada – Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195299-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 20/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2022

Data de publicação:

20/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça - Decisão singular que indeferiu liminarmente as benesses da gratuidade da justiça ao agravante – Impossibilidade – Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – Necessidade de complementação – Precedente do STJ - Error in procedendo – Decisão anulada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça - Decisão singular que indeferiu liminarmente as benesses da gratuidade da justiça ao agravante – Impossibilidade – Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – Necessidade de complementação – Precedente do STJ - Error in procedendo – Decisão anulada – Recurso não conhecido, com determinação.